Tribunal: TJDFT
Processo: 0732502-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732502-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PALOMA DANIELE RIBEIRO BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento de perda superveniente do objeto recursal após já realizado o seu julgamento. À Secretaria desta douta Turma Cível para que se certifique quando cabível o eventual trânsito em julgado do Acórdão de ID 69030830. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 25 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora